Tribunal: STF
Processo: ARE 1401621
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. GASTOS EMPREGADOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROGRAMA DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES. ARTIGO 34 DA LEI 9.095/1995. ARTIGOS 44 E 55-A DA LEI 9.096/1995. ARTIGO 18 DA RESOLUÇÃO 23.432/2014 DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 117/2022. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TSE PARA APRECIAR A INFRAÇÃO À LUZ DA NOVEL NORMA CONSTITUCIONAL.  AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto pelo Partido Social Democrático - PSD contra decisão que porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PROGRAMA DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES. ARTIGO 34 DA LEI 9.095/1995. ARTIGOS 44 E 55-A DA LEI 9.096/1995. ARTIGO 18 DA RESOLUÇÃO 23.432/2014 DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.” (Doc. 1.402)



    A parte ora agravante sustenta, em síntese, que, quanto às despesas da agremiação com assessoria de imprensa, “a sanção aplicada pelo e. TSE não está fundamentada em nenhum dispositivo legal existente, pois não há na legislação atual qualquer referência para se punir um partido cujo volume de trabalho apresentado seria incompatível com o valor gasto”.



    Afirma, ainda, que o recurso extraordinário, neste particular, não suscita rediscussão fático-probatória, limitando-se a alegar que “não há parâmetro legal para a imposição da sanção aplicada, mas apenas referência subjetiva do órgão técnico de assessoramento do e. TSE”.



    Aduz, por esses motivos, que o acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral viola o princípio da legalidade e o direito de defesa.



    Quanto à penalidade aplicada por descumprimento do art. 55-A da Lei 9.096/95, sustenta o partido agravante que “o e. TSE decidiu por descumprir tal disposição, pois firmou que haveria precedentes nos quais foi postergada a incidência do art. 55-A da Lei nº 9.096/65 para a fase de execução, furtando-se em apreciar o tema em momento oportuno, diferentemente do quanto disciplinado na norma, o que, com todo respeito reflete em nítida fuga jurisdicional”. 



    Subsidiariamente, pugna o agravante pela “incidência da Emenda Constitucional 117/2022 ao presente caso, a qual foi promulgada em meio ao julgamento deste feito”. Afirma, a propósito, que a “nova regra, que já está em vigor, concede anistia aos partidos políticos que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores de repasses por gênero e etnia em eleições ocorridas antes de sua promulgação”.



    Requer, ao final, a reconsideração da decisão ora agravada para que seja dado provimento ao recurso extraordinário e, subsidiariamente, pleiteia “a incidência da Emenda Constitucional 117/2022, para permitir que o partido utilize em eleições subsequentes os recursos não aplicados em programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, sem qualquer tipo de punição” (Doc. 1.403).



    Não houve a intimação para apresentação de contrarrazões ao presente recurso, em obediência ao princípio da celeridade processual.



    É o relatório. DECIDO.



    A presente irresignação parcial acolhimento.



    Com efeito, no que toca à condenação do partido recorrente ao recolhimento ao erário do valor de R$ 264.657,00 por se tratar de gasto não comprovado com assessoria de imprensa, assim se manifestou o Tribunal Superior Eleitoral:



    O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, assentou:



    “AGRAVO INTERNO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD). SERVIÇO. ASSESSORIA DE IMPRENSA. DOCUMENTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. FALHA. MANUTENÇÃO. PROMOÇÃO. MULHER. ART. 55-A DA LEI 9.096/95. NÃO INCIDÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. [...]



    2. Na linha dos pareceres técnico e ministerial, o partido não logrou êxito em comprovar serviços com assessoria de imprensa prestados por F. Mello Comunicação Ltda., haja vista a descrição genérica dos documentos, mesmo nas mensagens eletrônicas entre representante da empresa, membros partidários e agentes da imprensa. Como ressaltou a ASEPA, ‘as mensagens trocadas pelo prestador de serviço e dirigentes do partido não retratam um volume de trabalho que justifique o montante pago de R$ 264.657,00’.” (Doc. 1.374, p. )



    No ponto, a decisão recorrida não comporta qualquer reforma. Deveras, conforme assentado na decisão ora agravada, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional eleitoral pertinente (artigos 34 da Lei 9.095/1995, 44 e 55-A da Lei 9.096/1995 e 18 da Resolução 23.432/2014 do Tribunal Superior Eleitoral) e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito e, portanto, incompatível com o exame de questões que demandam o revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF, de seguinte teor: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    No entanto, entendo que o decisum comporta reforma na parte em que apreciou o cumprimento, pelo partido recorrente, do programa de incentivo à participação das mulheres previsto nos arts. 44 e 55-A da Lei 9.096/1995. Isto porque, como suscitado pelo ora agravante, em 5 de abril de 2022 foi promulgada a Emenda Constitucional 117/2022, cujos arts. 2º e 3º assim dispõem, verbis:



    Art. 2º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a data de promulgação desta Emenda Constitucional.



    Art. 3º Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução de valores, multa ou suspensão do fundo partidário, aos partidos que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça em eleições ocorridas antes da promulgação desta Emenda Constitucional.



    Diante deste contexto, quanto à falha na comprovação de valores em programas de incentivo à participação política das mulheres no exercício de 2015, impõe-se o exame, in casu, acerca da aplicação da norma constitucional superveniente, conforme precedente desta Primeira Turma:



    “Embargos de declaração. Agravo em recurso extraordinário. Direito eleitoral. Prestação de contas anuais. Partido político. Superveniência da Emenda Constitucional nº 117, de 5 de abril de 2022. Percentuais do fundo partidário destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. Acolhimento parcial. Efeitos modificativos. Retorno dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral.



    1. No que tange ao objeto abrangido pelas novas disposições da EC nº 117, de 5 de abril de 2022, consta do acórdão do TSE que “a legenda descumpriu o percentual mínimo de 5% para programas de incentivo à participação feminina na política ao não comprovar gastos de R$ 525.849,97 (art. 44, V, da Lei 9.096/95), aplicando apenas R$ 361.458,18 de R$ 887.301,15”.



    2. Em virtude do aludido descumprimento legal, o TSE considerou a irregularidade no percentual das falhas contábeis e desaprovou a prestação de contas, determinando a devolução de valores ao erário, a suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário por um mês e, ainda, a aplicação de 2,5% a mais de recursos para promover a participação feminina na política.



    3. Foi erigida ao patamar constitucional, por meio da EC nº 117, de 5 de abril de 2022, a política afirmativa relativa à obrigatoriedade da aplicação de percentuais mínimos do fundo partidário e do fundo eleitoral, respectivamente, no fomento de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres e no financiamento das campanhas eleitorais femininas, observada a proporção dessas candidaturas a partir do mínimo estabelecido pela Carta Magna.



    4. Por outro lado, na dicção do art. 2º da aludida emenda constitucional, “aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a data de promulgação desta Emenda Constitucional”.



    5. Como a novel disciplina constitucional apanha todos os processos em curso, os quais não tenham transitado em julgado até a data da promulgação da EC nº 117/22, é mister proceder à restituição dos autos ao TSE, a fim de que julgue o mérito como entender de direito, com base nos novos parâmetros que disciplinam a matéria. Precedente.



    6. Acolhimento parcial dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, tão somente para se reconhecer a incidência da Emenda Constitucional nº 117, de 5 de abril de 2022, na prestação de contas examinada no presente processo, e, por conseguinte, se determinar o retorno dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral para que rejulgue o feito como entender de direito. (ARE 1.387.206, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 1.11.2022, DJ 28.11.2025)



    Ex positis, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO para determinar a devolução dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral a fim de que promova novo julgamento da causa à luz da Emenda Constitucional nº 117/2022 no caso concreto, relativamente à infração do programa de incentivo à participação das mulheres, mantida, no mais, a decisão agravada.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente